Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SEGURO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Na hipótese, a execução deve ser submetida ao regramento da prescrição intercorrente posterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.
3. No caso, a apelante ajuizou processo de execução lastreado em contrato de seguro de saúde, cujo prazo prescricional aplicável é de 01 ano, nos termos do art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil – CC.
4. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça-STJ, ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional.
5. O juízo intimou as partes antes de proferir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Tal providência é suficiente para evitar decisão surpresa (artigos 9o e 10, do CPC). já que é desnecessária a intimação pessoal do exequente. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.